Tribunal: TJPA
Processo: 0012321-08.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012321-08.2016.8.14.0401

APELANTE: GEAN MARTINS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 157, §2°, II, DO CP E ARTIGO 244 – B, DO ECA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO.

R
ECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – De ofício.
Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, do ECA, em que a pena fixada para este delito, não teve pena superior a 01 (um) ano, pelo que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, prazo que reduz pela metade, em virtude de ser o apelante menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, consoante artigo 115, do CP. Assim, considerando que a denúncia fora recebida dia 12/09/2016 e a sentença condenatória publicada dia 23/05/2022, já havia ultrapassado o referido lapso temporal, pelo que resta prescrito o crime de corrupção de menores. Ressalta-se, que o artigo 119, do CP, estabelece que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto e apresentação e apreensão de objetivo e Auto de entrega, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, pelas declarações produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie.
PRÉQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –
Na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GEAN MARTINS DE ARAÚJO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 23/05/2016, por volta das 14h, a vítima Maion de Oliveira Costa, que trabalha como mototaxista, encontrava-se na praça do Conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, quando chegou no local o adolescente E.C.S. solicitando que o levasse até o bairro da Pratinha II, próximo ao antigo CRAS, na Rua Ilha Verde. Ao chegar no local, o acusado GEAN MARTINS DE ARAUJO, que estava escondido às proximidades, portando uma arma de fogo caseira anunciou o assalto, ocasião em que o adolescente subtraiu da vítima um aparelho celular da marca Motorola, de cor preta, sua carteira porta cédula e a motocicleta Honda, modelo Twister 250c, de cor preta, placa JVJ 314, tendo se evadido logo em seguida.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o ora acusado Gean Martins de Araújo, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição do crime de roubo, por insuficiência de provas, alegando que a autoria é no mínimo duvidosa e ainda, a absolvição do crime de corrupção de menor, alegando a ausência de qualquer coação ou constrangimento perpetrado pelo apelante contra o adolescente. Ao final, o préquestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, do ECA, em que a pena fixada para este delito, não teve pena superior a 01 (um) ano, pelo que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, prazo que reduz pela metade, em virtude de ser o apelante menor de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, consoante artigo 115, do CP.

Dessa forma, considerando que a denúncia fora recebida dia 12/09/2016 e a sentença condenatória publicada dia 23/05/2022, já havia ultrapassado o referido lapso temporal, pelo que resta prescrito o crime de corrupção de menores.

Ressalto, que o artigo 119, do CP, estabelece que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, julgo extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime disposto no artigo 244-B, do ECA, nos termos dos artigos 107, IV, c/c os artigos 109, VI, 115 e 119, todos do Código Penal e passo a analisar o mérito recursal, quanto a absolvição do crime de roubo.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto e apresentação e apreensão de objetivo e Auto de entrega, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelas declarações produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da sentença, que a vítima Maion de Oliveira Costa, declarou:

“Que foi vítima do roubo, que na época trabalhava de mototáxi na praça do Cruzeiro, que o menor chegou com o depoente pedindo uma corrida, que foi fazer a corrida, que chegando no endereço era uma rua sem saída, que lá lhe abordaram com uma arma de fogo e lhe mandaram descer, que tentou reagir, que teve luta corporal, mas eles conseguiram levar a moto, que sabia que quem pegou a moto era de menor mesmo, mas o outro que lhe abordou lá era baixinho mas tinha uma cara já de mais idade, que o acusado já tinha as feições de adulto, que foi ele que lhe abordou com a arma, que eles levaram a moto e documentos, que os reconheceu em delegacia, que no mesmo dia foi recuperada sua moto no Maguari, que lhe ligaram e foi lá reconhecer os dois meliantes, que foram encaminhados para delegacia de Icoaraci e lá foram feitos todos os procedimentos, que recuperou parte de seus bens, que recuperou seu veículo no mesmo dia, que só perdeu a carteira mesmo com os valores que tinham dentro, que só o menor lhe pediu a corrida, que o maior estava na rua do destino, que o menor lhe levou em uma rua sem saída, que o lá nessa rua o de maior já apareceu apontando a arma e mandando o depoente descer, que pediu a moto, que ainda teve uma luta corporal, que depois eles correram e levaram a moto, que também lhe levaram o seu aparelho celular Motorola, que não recorda se recuperou o aparelho celular, que os fatos ocorreram umas 14h, que recuperou e foi na delegacia por volta de 19/20h, que reconheceu os dois lá, que não conhecia nenhum dos dois, que registrou a ocorrência e depois foi chamado. (...)”.

Colaciono julgado no sentido de que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO.
1. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo por meio do conjunto probatório coeso e robusto reunido nos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.
2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie. Precedentes do STJ. 3. Os depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu revestem-se de inquestionável eficácia probatória e são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009687-26.2017.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória quanto ao crime de roubo qualificado, face a prescrição do delito de corrupção de menores, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a pena aplicada em relação ao crime de roubo qualificado e de ofício declarar extinta a punibilidade da pena, quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos dos artigos 109, V, 115 c/c 119 e 107, IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/02/2024